Tribunal: TJDFT
Processo: 0709618-94.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NA APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. REJEITADA. MEDIDA DE INTERNAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO. GRAVIDADE ACENTUADA DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O lapso temporal ocorrido desde a data do ato infracional e o atingimento da maioridade não inviabilizam a aplicação de medida socioeducativa pelo ato infracional praticado quando ainda adolescente, pois a aplicação de medida socioeducativa é possível até os 21 (vinte e um) anos de idade, quando o jovem ainda se encontra em processo de formação, sendo-lhe proveitosas as medidas educativas e ressocializadoras. Precedentes.
2. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.
3. No âmbito da Lei n. 8.069/90, que tem como primado a proteção e melhor interesse do adolescente, pessoa em desenvolvimento, a aplicação da medida socioeducativa deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 112, §1o, quais sejam: a capacidade do adolescente de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
4. Correta se mostra a sentença que impõe a aplicação da medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado ao adolescente que comete ato infracional análogo ao crime de tentativa de latrocínio, com o emprego de arma branca, máxime quando demonstrado, à saciedade, a gravidade do ato infracional e que as condições pessoais e sociais do jovem são desfavoráveis, que conta com diversas passagens por atos infracionais, duas das quais (roubos) já foi condenado com trânsito em julgado ao cumprimento de medidas socioeducativas de semiliberdade e internação, está com quase 17 (dezessete) anos de idade e ainda cursa o 5o/6o ano e é usuário de maconha, razão pela qual outra medida mais branda não lhe propiciaria o seu adequado acompanhamento e reinserção na sociedade.
5. Nos termos do artigo 45 da Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo), se, no transcurso da execução, sobrevier sentença determinando a aplicação de nova medida socioeducativa deverá ser procedida a unificação, após os trâmites legais, e é vedada a aplicação de nova medida de internação por atos infracionais praticados, anteriormente, a adolescente que já tenha cumprido medida socioeducativa dessa natureza ou que tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa
6. A prática de novo ato infracional após a extinção de medida de internação anterior não impede a aplicação de outra medida de internação.
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.